Tribunal: TJSP
Processo: 0000199-75.2015.8.26.0558
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Embriaguez ao volante. Materialidade e autoria certas, firmes no relato dos policiais militares e na confissão do réu no inquérito, corroborados pelo exame de etilômetro. Comprovado, outrossim, que à época dos fatos o réu não tinha habilitação, caracterizada, portanto, a agravante prevista no art. 298, III, da Lei no 9.503/1997. Condenação mantida. Penas e regime bem dosados. Apelo defensivo

Ementa:
Embriaguez ao volante. Materialidade e autoria certas, firmes no relato dos policiais militares e na confissão do réu no inquérito, corroborados pelo exame de etilômetro. Comprovado, outrossim, que à época dos fatos o réu não tinha habilitação, caracterizada, portanto, a agravante prevista no art. 298, III, da Lei no 9.503/1997. Condenação mantida. Penas e regime bem dosados. Apelo defensivo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000130178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000199-75.2015.8.26.0558, da Comarca de Catanduva, em que é apelante
REGINALDO ALVES DE ANDRADE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000199-75.2015.8.26.0558 -Voto no
2
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 0 0 0 0 1 9 9 - 7 5 . 2 0 1 5 . 8 . 2 6 . 0 5 5 8
A p e l a n t e : R e g i n a l d o A l v e s d e A n d r a d e
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
C o m a r c a : S ã o P a u l o
J u i z d e 1 a i n s t â n c i a : D r . V i n i c i u s N u n e s A b b u d
VOTO no 10.804
Embriaguez ao volante. Materialidade e autoria certas,
firmes no relato dos policiais militares e na confissão
do réu no inquérito, corroborados pelo exame de
etilômetro. Comprovado, outrossim, que à época dos
fatos o réu não tinha habilitação, caracterizada,
portanto, a agravante prevista no art. 298, III, da Lei no
9.503/1997. Condenação mantida. Penas e regime bem
dosados. Apelo defensivo desprovido.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 241/246
acrescento que FERNANDO LINO DE SOUZA foi condenado como incurso no
art. 306, § 1o, I, c.c. art. 298, III, ambos da Lei no 9.503/1997 (CTB), à pena de
07 meses detenção, em regime aberto; 11 dias-multa, no mínimo unitário; e
suspensão da permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor por 02
meses. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de
direitos consistente em prestação pecuniária no valor de 01 salário mínimo,
além do que foi permitido o recurso em liberdade.
Pela mesma sentença, o réu foi absolvido da
conduta inscrita no art. 311 da Lei no 9.503/1997, com fulcro no art. 386, VII, do
CPP.
Apela FERNANDO (fls. 263/264) pretendendo a
absolvição, ou, ao menos, a redução da reprimenda imposta ao mínimo legal.
Após
as
contrarrazões
(fls.
266/270),
a
d.
Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento
(fls. 276/281).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000199-75.2015.8.26.0558 -Voto no
3
É o relatório.
2) Nego provimento ao recurso.
Narra a denúncia que no dia 05 de setembro de
2015, por volta das 22h, na Rua Duque de Caxias, no 55, na via pública,
Centro, na cidade de Palmares Paulista, Comarca de Santa Adélia,
REGINALDO ALVES DE ANDRADE, sem possuir carteira de habilitação,
conduziu o veículo GM/Kadett GL, de placas BLO-1579, de São José do Rio
Preto/SP, com capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool.
A materialidade ficou comprovada pelo boletim de
ocorrência (fls. 12/15), laudo de exame de dosagem alcoólica (fls. 16), ofício de
fls. 40/42, bem como pela prova oral (DVD fls. 209).
O réu, interrogado no inquérito (fls. 10), confessou
os fatos a ele imputados, afirmando que dirigia o veículo sem habilitação e
após consumir 04 doses de pinga. Em Juízo, por sua vez, tornou-se revel.
Em Juízo, os policiais militares Alessandro e
Everson, de maneira congruente, narraram que avistaram o acusado
acelerando o veículo e, ao tentarem abordá-lo, ele se evadiu, saindo em alta
velocidade e realizando manobras perigosas. O acusado foi perseguido e
abordado, apresentando sinais claros de embriaguez. Foi feito teste de
etilômetro que confirmou que ele estava alcoolizado.
A manutenção da condenação é de rigor, firme no
relato dos policiais responsáveis pelo flagrante, corroborado pela assunção dos
fatos pelo réu no inquérito e pela prova técnica (laudo de fls. 16), que atestou
ser de 0,6 mg/l a concentração de álcool etílico por litro de ar alveolar expelido
pelo réu, superior, portanto, ao limite estabelecido no art. 306, § 1o, I, do CTB.
Da mesma maneira, correto o reconhecimento da
agravante prevista no art. 298, III, do CTB, pois o ofício de fls. 40/42 indicou
que o réu não tinha habilitação para dirigir veículo automotor à época dos
fatos.
Mantida a condenação nos termos da r. sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000199-75.2015.8.26.0558 -Voto no
4
recorrida, a dosimetria da reprimenda também não comporta reparo. As penas
foram fixadas no mínimo possível, considerando-se a agravante reconhecida.
Foi ainda imposto o regime aberto e substituída a pena privativa de liberdade
por uma restritiva de direitos.
3) Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator